Tribunal: TJSP
Processo: 2099037-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2015-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ções solicitadas não impedem o produtor de iniciar os trabalhos de restauração exigidos por lei para o referido imóvel, em especial nas áreas de APP e áreas demarcadas para compor a Reserva Legal e que são desprovidas de vegetação nativa" (fls. 701).

O agravante, então, informou em fls. 713/719 que realizou as adaptações exigidas, seguindo-se manifestação da EDR no sentido da não conformidade, reiterada na ocasião a advertência de que as pendências não impediriam o produtor de iniciar os trabalhos de restauração (fls. 750/762).

Idêntica dinâmica de eventos se seguiu: a).- nova manifestação do agravante de cumprimento das exigências (fls. 774/796) agora com consideração de que o CAR relativo à Fazenda Caçula se encontra "aprovado aguardando análise de reserva legal" (fls. 809/811).

Enfim, em fls. 856/857 o agravante, intimado, informa que "não iniciou as ações de restauração ecológico da Fazenda Caçula" uma vez que "está no aguardo da aprovação do mesmo" [SARE] "porém sendo aprovado, as medidas e ações de restauração serão iniciadas na estação das chuvas" (fls. 856).

4.2 Com efeito, depreende-se de toda dinâmica processual que o agravante, mesmo ciente da possibilidade de iniciar a recomposição vegetal da reserva legal na propriedade da Fazenda Caçula, relegou o cumprimento da obrigação postergando indevidamente o adimplemento integral da obrigação.

Não viceja, neste aspecto, alegação de que estaria no aguardo da aprovação do SARE, uma vez que em todas as manifestações técnicas do EDR havia ressalva de que as pendências não impediam que se iniciassem as medidas de recomposição – mais ainda, como bem assinalou o Ministério Público em fls. 884/885, "[s]ucede que intimados a comprovarem o início das medidas, informam não terem as realizado, e em patente tentativa de procrastinar o cumprimento do julgado ao infinito, referem aguardar aprovação de medidas que não guardam correlação com as exigidas (a compensação da reserva legal em outro imóvel em nada prejudica a restauração no próprio imóvel), até mesmo apresentando um novo SARE" (fls. 884/885).

Por fim, os documentos de fls. 911/927 – laudo demonstrando o início da recuperação das áreas -, é indicativo de que não havia qualquer óbice para o início imediato das medidas de regeneração, sucedendo-se, pois, indevidas procrastinações do feito, justificadoras da multa diária cominada.

4.3 Não subsistindo o pedido de supressão da multa, deve-se acolher, todavia, o pedido de diminuição, em linha com decisão anterior de minha relatoria;

Como cediço, o objetivo das "astreintes" não é remuneratório ou indenizatório consiste apenas em meio coercitivo a inibir a recalcitrância da parte adversa, tornando eventual negligência extremamente onerosa a ponto de desestimular qualquer conduta ou ato tomado nesta direção. E, na esteira de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui tampouco transita em julgado podendo, por isso, ser revista judicialmente mesmo em fase de execução da multa diária imposta para coerção do cumprimento de decisão judicial.

Desta sorte, de rigor a diminuição para R$ 250/dia, persistindo, entretanto, a majoração operada pelo Juízo "a quo" e que passará a viger a partir da intimação dessa decisão.

Assim sendo, de rigor o parcial acolhimento do recurso.

Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação caso haja oposição a essa forma de julgamento.

Posto isso, voto no sentido do provimento em parte do recurso.

Nogueira Diefenthäler
RELATOR

(TJSP; Agravo de Instrumento 2099037-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Atos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

05/10/2023

Data de publicação:

09/10/2023

Ementa:
Voto no 41258
Processo no 2099037-97.2022.8.26.0000
Agravante: Walkirio Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Marcelo Bonavolontá
Comarca de Fernandópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
#

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGENERAÇÃO DE RESERVA LEGAL. INDEVIDO PROTRAIMENTO. MULTA DIÁRIA. PEDIDO DE SUPRESSÃO

Ementa:
Voto no 41258
Processo no 2099037-97.2022.8.26.0000
Agravante: Walkirio Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Marcelo Bonavolontá
Comarca de Fernandópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
#

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGENERAÇÃO DE RESERVA LEGAL. INDEVIDO PROTRAIMENTO. MULTA DIÁRIA. PEDIDO DE SUPRESSÃO DESACOLHIDO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO ACOLHIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para pagamento de multa diária no valor de R$ 591.000,00 bem como majorou a atual multa para R$ 2500,00 a fim de que no prazo de trinta dias corridos comprove nos autos (i) início das ações vencidas, (ii) e em cento e vinte dias corridos, o plantio em todos os trechos já vencidos no projeto do imóvel objeto dos autos.
2. Manutenção da multa diária – verificação de que o agravante indevidamente protraiu o cumprimento de determinação constante de decisão, de recomposição da reserva legal; alegação de que a pendência da aprovação do SARE para o início das atividades que não pode ser aceita – expressa ressalva nas análises técnicas de que a necessidade de adequação não consistia em impedimento para início da recomposição ambiental. Diminuição da multa deve, entretanto, ser acolhido para patamar razoável. Recurso provido em parte.

Vistos.

Walkirio Nascimento interpõe agravo de instrumento em face da r. decisão de fls. 904 dos autos de origem pela qual o MM. Juízo "a quo" intimou-o ao pagamento de R$ R$ 591.000,00 a título de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, bem como majorou a sanção em R$ 2.500,00 limitada a cento e vinte dias corridos.

Alega, em retrospecto, as principais intercorrências do processo de origem, sua condenação nos autos da ação civil pública n.o 0010767-35.2011.8.26.0189, com interposição de apelação, embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário, este último desprovido de sorte a consolidar agravo interno de despacho denegatório de recurso especial no qual se decidiu pela impossibilidade do computo da área de preservação permanente no cálculo do porcentual de reserva legal. Salienta a propositura de cumprimento provisório pelo agravado, bem como o resultado do julgamento do agravo de instrumento no n.o 2141328-54.2018.8.26.0000 de minha relatoria, o cumprimento do registro do imóvel no CAR e as vicissitudes quanto ao início da restauração ecológica, fato que motivou o agravado a considerar descumprida a obrigação bem como pleitear pagamento da multa diária até então devida e sua majoração, resultando na decisão recorrida. Quanto à esta, aduz em preliminar: (a) nulidade ante não observância do contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa; (b) nulidade em razão da ausência de intimação pessoal, nos termos da súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, assevera inexistência de mora a justificar incidência da multa diária, na medida em que o processo de restauração ecológica foi iniciado e finalizado plantio das mudas em fevereiro de 2022, comprovado em relatório técnico e fotos realizadas por "drone". Destaca o atendimento à diversas solicitações do órgão ambiental para correção e adequação do CAR, não colaborando com qualquer demora e que somente não iniciou a obrigação de fazer remanescente em razão da pendência de aprovação do SARE no 9847. Subsidiariamente, caso esta Corte entenda pelo não cumprimento da restauração ecológica contida no referido documento, alega desproporcionalidade da multa diária pois fixada em R$ 500,00 ao dia, resultando em condenação no valor total de R$ 591.000,00. Pleiteia assim a concessão de efeito suspensivo, acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma integral da decisão objurgada (fls. 01/31).

Recurso recebido, preparado, deferido pedido de efeito suspensivo (fls. 52/54), instruído com resposta da parte adversa (fls. 62/71) e parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 75/80). Sobrevieram informações da instância de origem (fls. 85 e 87) bem como manifestações das partes (fls. 91/93 e 103).

É o relatório. Passo ao voto.

1. O presente recurso comporta provimento em parte.

2. O Ministério Público de São Paulo promove cumprimento provisório de sentença proferida nos autos no 0010767-35.2011.8.26.0189 (fls. 175/183), que estabeleceu obrigação do réu e ora agravante em recompor e registrar vegetação destinada a reserva legal, no percentual mínimo legal de 20% da área do imóvel (...) no prazo de um ano, sob pena de multa diária fixada em quinhentos reais (R$500,00) mediante determinações a posteriori ratificadas em V. Acórdão relatado pelo DD. Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, na ocasião do julgamento da apelação distribuída à 4a Câmara Extraordinária de Direito Público (Data do Julgamento: 10/08/2015; Data de Registro: 12/08/2015)

O procedimento de execução provisória foi registrado sob no 0003186-90.2016.8.26.0189. O pedido do Ministério Público para que o réu "retifique a inscrição no CAR, indicando área correspondente a pelo menos 20% do total do imóvel" bem como "apresente o projeto de restauração ecológica que tenha elaborado com conformidade com a r. sentença, procedendo, ainda, à inclusão deste tanto como anexo digital ao CAR quanto no sistema SARE, exibindo o extrato da inclusão nestes sistemas" (fls. 03 daqueles autos) encimava o conteúdo da pretensão constritiva.

Seguiram-se múltiplas intercorrências, com sucessivas manifestações das partes. Por fim, adveio a decisão de fls. 904 por meio da qual, o d. Juízo "a quo" intimou o réu ao pagamento de multa diária acumulada pelo descumprimento da obrigação em R$ 591.000,00. Também majorou o valor da multa diária para R$ 2.500,00, a fim de que o agravante, no prazo de trinta dias corridos, cumprisse os seguintes artigos: a) "comprove nos autos (i) início das ações vencidas, (ii) e, b) que promovesse em cento e vinte dias corridos, o plantio em todos os trechos já vencidos no projeto do imóvel objeto dos autos" (fls. 904).

3. Primeiramente, cumpre-nos afastar as preliminares de nulidade ante não observância do contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa bem como nulidade em razão da ausência de intimação pessoal, nos termos da súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça;

Acerca da alegada violação ao contraditório, verifica-se que já na decisão de fls. 886 o Juízo "a quo" determinara a intimação do agravante a fim de que comprovasse o cumprimento da restauração ecológica em todos os trechos vencidos no SARE, sob pena de multa diária, de sorte que calha alegar nesta altura do processo, nulidade sobre a supressão da oportunidade de se manifestar nos autos ou que tampouco procedeu-se a algum ato decisório proferido de inopino.

Não prevalecerá, igualmente, a preliminar de inobservância à súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê intimação pessoal do réu para cumprimento de obrigações de fazer.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça adota intelecção de que mesmo com a entrada do novo diploma processual, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1726817/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/09/2018, STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/12/2018).

Todavia, é dever considerar, à luz da boa-fé objetiva e princípio cooperativo do processo civil, que desde a ocasião em que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em fls. 69/80, tinha ciência acerca das obrigações que lhe foram cominadas e, naquela oportunidade, nada alegou acerca desta exigência. Com a resolução da impugnação em decisão que se sujeitou à agravo de instrumento, sucessivas manifestações advieram, com a prática de vários atos processuais e manifestações técnicas, transcorrendo-se desde então mais 6 (seis) anos, de sorte a tornar inverossímil que não tivesse ciência dos atos necessários ao integral adimplemento do título.

Nítida hipótese da denominada "nulidade de algibeira", aquela reservada e somente alegada posteriormente a um resultado desfavorável enfrentada pela parte, tal como reconhece e afasta o Superior Tribunal de Justiça: "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

4. Ultrapassadas as preliminares, relativamente ao mérito, sucederá outrossim que as alegações do agravante não preponderarão, conforme veremos a seguir.

Explica-se;

Cumpre registrar que no âmbito do presente recurso não se registra a possibilidade de atestar o cumprimento da obrigação, pois dependente de dilação probatória insuscetível de ser realizada neste recurso.

Verificar-se-á, entretanto, se houve atraso imputável ao agravante e que justifique a subsistência das astreintes bem como sua majoração, medidas constantes da decisão agravada.

Pois bem.

4.1 O agravante, nos termos da r. sentença, foi condenado a recompor e registrar vegetação destinada a reserva legal, no percentual mínimo legal de 20% da área do imóvel. Consoante restou decidido no agravo de instrumento no 2141328-54.2018.8.26.0000 , de minha relatoria, assegurou-se-lhe a possibilidade da utilizar-se de servidões ambientais em imóveis distintos, mas pertencentes ao mesmo bioma.

Em face desta possibilidade, a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável informou (fls. 622/623) desconformidades relativamente à instituição da reserva legal em área própria, inscrita sob SICAR no 3155090250971 (Fazenda Caçula).

Visando ao atendimento das exigências, sobreveio a manifestação do agravante aposta entre as fls. 660/665 e, em fls. 689/701 junta-se outra manifestação técnica, desta vez da EDR de Fernandópolis, na qual aludiu-se que não foram cumpridas as obrigações, particularmente a ressalva expressa de que as: "alterações - complementações solicitadas não impedem o produtor de iniciar os trabalhos de restauração exigidos por lei para o referido imóvel, em especial nas áreas de APP e áreas demarcadas para compor a Reserva Legal e que são desprovidas de vegetação nativa" (fls. 701).

O agravante, então, informou em fls. 713/719 que realizou as adaptações exigidas, seguindo-se manifestação da EDR no sentido da não conformidade, reiterada na ocasião a advertência de que as pendências não impediriam o produtor de iniciar os trabalhos de restauração (fls. 750/762).

Idêntica dinâmica de eventos se seguiu: a).- nova manifestação do agravante de cumprimento das exigências (fls. 774/796) agora com consideração de que o CAR relativo à Fazenda Caçula se encontra "aprovado aguardando análise de reserva legal" (fls. 809/811).

Enfim, em fls. 856/857 o agravante, intimado, informa que "não iniciou as ações de restauração ecológico da Fazenda Caçula" uma vez que "está no aguardo da aprovação do mesmo" [SARE] "porém sendo aprovado, as medidas e ações de restauração serão iniciadas na estação das chuvas" (fls. 856).

4.2 Com efeito, depreende-se de toda dinâmica processual que o agravante, mesmo ciente da possibilidade de iniciar a recomposição vegetal da reserva legal na propriedade da Fazenda Caçula, relegou o cumprimento da obrigação postergando indevidamente o adimplemento integral da obrigação.

Não viceja, neste aspecto, alegação de que estaria no aguardo da aprovação do SARE, uma vez que em todas as manifestações técnicas do EDR havia ressalva de que as pendências não impediam que se iniciassem as medidas de recomposição – mais ainda, como bem assinalou o Ministério Público em fls. 884/885, "[s]ucede que intimados a comprovarem o início das medidas, informam não terem as realizado, e em patente tentativa de procrastinar o cumprimento do julgado ao infinito, referem aguardar aprovação de medidas que não guardam correlação com as exigidas (a compensação da reserva legal em outro imóvel em nada prejudica a restauração no próprio imóvel), até mesmo apresentando um novo SARE" (fls. 884/885).

Por fim, os documentos de fls. 911/927 – laudo demonstrando o início da recuperação das áreas -, é indicativo de que não havia qualquer óbice para o início imediato das medidas de regeneração, sucedendo-se, pois, indevidas procrastinações do feito, justificadoras da multa diária cominada.

4.3 Não subsistindo o pedido de supressão da multa, deve-se acolher, todavia, o pedido de diminuição, em linha com decisão anterior de minha relatoria;

Como cediço, o objetivo das "astreintes" não é remuneratório ou indenizatório consiste apenas em meio coercitivo a inibir a recalcitrância da parte adversa, tornando eventual negligência extremamente onerosa a ponto de desestimular qualquer conduta ou ato tomado nesta direção. E, na esteira de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui tampouco transita em julgado podendo, por isso, ser revista judicialmente mesmo em fase de execução da multa diária imposta para coerção do cumprimento de decisão judicial.

Desta sorte, de rigor a diminuição para R$ 250/dia, persistindo, entretanto, a majoração operada pelo Juízo "a quo" e que passará a viger a partir da intimação dessa decisão.

Assim sendo, de rigor o parcial acolhimento do recurso.

Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação caso haja oposição a essa forma de julgamento.

Posto isso, voto no sentido do provimento em parte do recurso.

Nogueira Diefenthäler
RELATOR